Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-06.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. DELITO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE PREJUÍZO EMOCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal é um tipo penal aberto, que demanda do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as múltiplas formas de execução do delito. Além disso, trata-se de delito material, ou seja, exige-se resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima, capaz de prejudicar a sua saúde psicológica, não se tratando, assim, de qualquer abalo emocional. Ausente tal comprovação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Ausente o grau de certeza nas provas para a condenação, prevalece a liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a aplicação dos princípios da presunção de não culpabilidade e do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.